Tribunal: STF
Processo: Ext 962
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: alegação improcedente de prejuízo: além de
devidamente formulada, não foi comprovado impedimento a que a
Dinamarca firme promessa de reciprocidade, nem a impossibilidade de
o Estado requerente assumir os compromissos do art. 91, I, II e IV,
da L. 6.815/80, que, de resto, é pressuposto da entrega do
extraditando pelo governo brasileiro e não, do julgamento do pedido
de extradição pelo Supremo Tribunal.
II. Pedido de transferência
 do extraditando para o Presídio de Campo Grande - RJ:
indeferimento.
III. Embargos de declaração acolhidos, apenas,
para explicitar que a efetivação da extradição estará sujeita ao
compromisso, pelo Estado requerente, junto ao governo do Brasil, de
cumprimento dos pressupostos da efetivação da entrega estabelecidos
pelo art. 91 do Estatuto dos Estrangeiros.